Tribunal: TJSP
Processo: 1006701-84.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Quebra de vidro e suposto furto de objetos do interior de veículo estacionado em estabelecimento comercial – Supermercado – Responsabilidade objetiva – Falha do dever de guarda e vigilância – Danos materiais que não foram comprovados – Danos morais configurados – Indenização arbitrada – Parcial procedência.

Ficou

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Quebra de vidro e suposto furto de objetos do interior de veículo estacionado em estabelecimento comercial – Supermercado – Responsabilidade objetiva – Falha do dever de guarda e vigilância – Danos materiais que não foram comprovados – Danos morais configurados – Indenização arbitrada – Parcial procedência.

Ficou demonstrado nos autos que o veículo da autora estava estacionado no local, dia, e horários apontados, e que teve o vidro da janela quebrado. Cabia, portanto, ao requerido, apresentar provas de que os fatos não ocorreram naquele momento e local, do qual não se desincumbiu. – A responsabilidade do requerido decorre de sua obrigação, tacitamente assumida, de guardar o veículo dos consumidores. Além disso, trata-se de risco da atividade por ele (art. 14, do CDC e Súmula 130, do STJ). – Todavia, ainda que demonstrado o nexo causal, os danos materiais não podem ser presumidos, devendo estar cabalmente provados, o que não ocorreu no caso sob exame. Primeiramente, porque não foi provado quais objetos estavam no interior do veículo e supostamente foram subtraídos, e ainda, porque a autora não demonstrou a propriedade dos objetos, o que poderia ter feito com a juntada de notas fiscais, além do fato de que não juntou nem sequer um orçamento, nem tampouco prova de pagamento do reparo necessário no veículo em relação à janela de vidro que foi quebrada. – Por outro lado, o transtorno causado à consumidora, a qual teve frustrada a legítima expectativa de segurança oferecida pelo estabelecimento comercial é sim, situação passível de indenização por dano moral. Indenização arbitrada em valor que é justo, razoável, e proporcional aos fatos narrados.

Apelação provida em parte.